Tribunal: TJSP
Processo: 2186225-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Iperó contra decisão que homologou honorários periciais de R$ 13.050,00 em fase de cumprimento de sentença. O agravante alega que os valores são excessivos e injustificados, considerando a natureza da perícia.

II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Iperó contra decisão que homologou honorários periciais de R$ 13.050,00 em fase de cumprimento de sentença. O agravante alega que os valores são excessivos e injustificados, considerando a natureza da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários periciais fixados estão de acordo com os parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A fixação dos honorários periciais deve observar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade do trabalho e o tempo despendido. 4. No caso concreto, o valor arbitrado foi considerado razoável e proporcional, não representando quantia excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Os honorários periciais devem ser fixados com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade e o tempo despendido no trabalho pericial.

Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 33.

Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.704.520-MT (Tema 988). TJSP, Agravo de Instrumento 3003087-73.2024.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 03/06/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2279283-88.2022.8.26.0000, Rel. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 23/03/2023. TJSP, Agravo de Instrumento 3006160-24.2022.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 08/11/2022.